Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715801-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: EDUARDO ALBERTO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL em face de EDUARDO ALBERTO RODRIGUES ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, mantida no julgamento dos embargos de declaração de ID 190717172, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0710837-47.2023.8.07.0018, deixou de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para apresentação da Planilha de Cálculo do débito atualizado, pontuando que no cálculo deve ser observada a aplicação da Taxa SELIC nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução n.303 do CNJ. Confira-se a decisão recorrida (ID 186760186): Por ocasião da manifestação colacionada ao ID 182601111, o executado se insurge contra a obrigação de pagar argumentando que a parte credora não faz jus à incorporação da GARE, ao argumento de que se aposentou após a vigência da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte exequente no ID 186516018. Fixadas tais premissas, DECIDO. De início, observa-se que assim estabeleceu o título executivo: "(...) JULGO PROCEDENTE o pedido, restando concedida a segurança para anular o ato impugnado, determinando seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação." Ademais, do acórdão promanado da ação de conhecimento constou que: “a Lei Distrital 3.824/2006 previa a incorporação desta gratificação, na razão de 1/10 (um décimo) por ano no exercício das atividades previstas na lei, razão pela qual surgiu o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos até a vigência da Lei Complementar Distrital”. Com efeito, ressoa claro dos excertos transcritos nas linhas precedentes que o título executivo assegurou o direito à incorporação da GARE aos respectivos servidores públicos que até o advento da Lei Complementar Distrital no 769/2008 tenham preenchido os requisitos legais estabelecidos para recebimento daquele importe. No caso dos autos, é incontroverso que a parte exequente auferiu a GARE por período superior a 7 (sete) anos, conforme documento ID 177559778 apresentado pelo executado. Logo, evidenciado está que o exequente detém direito adquirido à incorporação vindicada, haja vista que percebida a indigitada verba antes da vigência da Lei Complementar n. 768/2008, fazendo jus, portanto, à incorporação, nos termos do art. 6o, caput, da Lei Distrital 3.824/2006, razão pela qual a insurgência não se sustenta. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apresentação da Planilha de Cálculo do débito atualizado, levando-se em consideração a insurgência do executado quanto aos índices da Taxa SELIC apontados. No cálculo deve ser observada a aplicação da Taxa SELIC nos termos do artigo 22, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Juntada a Planilha de Cálculos, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, devendo a parte exequente juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais referentes à execução dos honorários de sucumbência. Não havendo impugnação e juntadas as custas processuais, expeçam-se as requisições de pagamento. Caso requerido, defiro a restituição das custas processuais. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos. Os Agravantes alegam que: (i) no caso, não é possível a correção capitalizada pela SELIC; (ii) excesso na execução visto que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária; (iii) o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ padece de inconstitucionalidade; (iv) haverá efetivo aumento da despesa sem a correspondente previsão legal, no caso de aplicação da SELIC, pois no momento de elaboração da peça orçamentária não é possível incorporar o impacto a ser gerado posteriormente pela incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado que já vem incorporando os juros moratórios; (v) o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios; (vi) é patente a transgressão jurídica da decisão recorrida, na qual não se observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado. Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da natureza do Agravante. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste em se verificar se na base de cálculo da incorporação da GARE deve ser observada a aplicação da Taxa SELIC nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela Agravante. Isso porque, em que pese os argumentos sustentados pelos Agravantes quanto à impossibilidade de correção capitalizada pela SELIC, do excesso gerado pela aplicação sua aplicação, da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ e da autuação do CNJ, observa-se que estes nem ao menos mencionam os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que como dito, são requisitos que devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Assim sendo, os Agravantes não lograram êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos. Também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024 12:00:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador